Tribunal: STJ
Processo: 0247603-57.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214618 - SP (2025/0247603-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE TREMEMBÉ - SP
INTERES.
: LUIS CLAUDIO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ DIAS DE TOLEDO FILHO - SP359468
VINICIUS SCHULZE DE OLIVEIRA - SP492539
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DISTINTA
DA PESSOA JURÍDICA DO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Taubaté/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 2a Vara de Tremembé/SP.
2. Ação de obrigação de fazer com reparação de danos, em que
se pretende a isenção no pagamento de coparticipação dos
procedimentos médicos realizados para tratamento de TEA e o
reconhecimento da abusividade do desconto mensal da
coparticipação em folha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, considerando
que o plano de saúde é operado por pessoa distinta do
empregador.
III. Razões de decidir
4. A competência para julgar ações relativas a planos de saúde
de autogestão empresarial, previsto em acordos ou convenções
coletivas é da Justiça do Trabalho, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 5.
5. Quando o plano de saúde é operado por pessoa jurídica
diferente da contratante da mão de obra, não se tratando,
portanto, de autogestão empresarial, a competência será da
justiça comum.
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da 2a Vara de Tremembé/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA51252523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 646b31c1-f4bf-4d8d-b6bf-a3197b33c217

a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 646b31c1-f4bf-4d8d-b6bf-a3197b33c217

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214618 - SP (2025/0247603-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE TREMEMBÉ - SP
INTERES.
: LUIS CLAUDIO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ DIAS DE TOLEDO FILHO - SP359468
VINICIUS SCHULZE DE OLIVEIRA - SP492539
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DISTINTA
DA PESSOA JURÍDICA DO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Taubaté/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da 2a Vara de Tremembé/SP.
2. Ação de obrigação de fazer com reparação de danos, em que
se pretende a isenção no pagamento de coparticipação dos
procedimentos médicos realizados para tratamento de TEA e o
reconhecimento da abusividade do desconto mensal da
coparticipação em folha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, considerando
que o plano de saúde é operado por pessoa distinta do
empregador.
III. Razões de decidir
4. A competência para julgar ações relativas a planos de saúde
de autogestão empresarial, previsto em acordos ou convenções
coletivas é da Justiça do Trabalho, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 5.
5. Quando o plano de saúde é operado por pessoa jurídica
diferente da contratante da mão de obra, não se tratando,
portanto, de autogestão empresarial, a competência será da
justiça comum.
Documento eletrônico VDA51018174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:52
Código de Controle do Documento: 8669a2ad-e5d8-4849-b31d-cf903f5c101c

IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da 2a Vara de Tremembé/SP.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a
Vara do Trabalho de Taubaté/SP, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 2a Vara
de Tremembé/SP.
Narra o suscitante que "O cerne da questão é a análise da legalidade e
da proporcionalidade dos valores cobrados pela seguradora- ré, uma entidade que
não possui qualquer participação no contrato de trabalho do autor. A natureza da
relação jurídica controvertida, portanto, não é trabalhista.", o que afasta a
competência da justiça especializada para julgamento da demanda. (e-STJ fls. 125-
126).
O suscitado, a seu turno, sustenta que no caso em análise a
controvérsia envolve cobrança referente ao plano de saúde instituído por acordo
coletivo de trabalho, o que atrai a aplicação do art. 114, inciso I, da Constituição
Federal.
Ademais, "O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado
no sentido de que a competência para julgar ações relativas a planos de saúde
empresariais mantidos por acordos ou convenções coletivas é da Justiça do
Trabalho, ainda que o autor da ação seja ex-empregado, aposentado ou mesmo
dependente do titular. STJ IAC 5 Tema Repetitivo (2020):“Compete à Justiça do
Trabalho julgar ações que versem sobre plano de saúde de autogestão empresarial
quando o benefício decorre de contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo,
mesmo que o autor seja aposentado ou dependente.”" (e-STJ fls. 114-117)
O Ministério Público Federal, intimado, promoveu a competência
do Juízo da 1a Vara do Trabalho de Taubaté. (e-STJ fls. 137-143)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Documento eletrônico VDA51018174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:52
Código de Controle do Documento: 8669a2ad-e5d8-4849-b31d-cf903f5c101c

Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer com reparação de
danos, em que o autor pretende a isenção no pagamento de coparticipação dos
procedimentos médicos realizados para tratamento de TEA, e o reconhecimento da
abusividade do desconto mensal em folha, da coparticipação decorrente do
tratamento contínuo de sua filha. (e-STJ fls. 3-25).
Esta Corte, no IAC n. 5, fixou a seguinte tese:

“compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de
saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for
,
regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo
hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda
que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do
trabalhador.” (grifos acrescidos)

A hipótese dos autos trata de plano de saúde operado por empresa
diversa a do empregador, no caso Sul América - Companhia de Seguro Saúde, o
que afasta a competência da Justiça do Trabalho.
Isto porque a competência da Justiça laboral se dará nos casos em que
o plano de saúde for operado na modalidade de autogestão empresarial, ou seja,
pela própria empresa contratante da mão de obra, e regulado em contrato de
trabalho, convenção ou acordo coletivo.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51018174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:52
Código de Controle do Documento: 8669a2ad-e5d8-4849-b31d-cf903f5c101c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DO ACÓRDÃO NO QUE TANGE À
TESE FIXADA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. OPERADORA
DISTINTA
DA
PESSOA
JURÍDICA
DO
EMPREGADOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Existência de contradição no acórdão ora embargado quanto à tese
fixada no julgamento do presente incidente de assunção de
competências.
2. Saneamento do acórdão embargado para se declarar que a tese
firmada neste incidente foi aquela proclamada no julgamento do REsp
1.799.343/SP, nos seguintes termos: Compete à Justiça comum julgar
as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho,
convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da
Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador
aposentado ou dependente do trabalhador.
3. Caso concreto em que o plano de saúde é operado por pessoa
jurídica diferente da contratante da mão de obra, não se tratando,
portanto, de autogestão empresarial.
4. Aplicação da tese vencedora ao caso dos autos para manter a
fixação da competência na Justiça comum.
5. Inviabilidade de conhecimento de alegações de vícios quanto aos
fundamentos da tese vencedora, uma vez que tais fundamentos foram
deduzidos tão somente nos autos do REsp 1.799.343/SP. 6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMEPAR
ACOLHIDOS, SEM AGREGAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FENASAUDE
NÃO CONHECIDOS.
(EDcl no CC n. 167.020/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
24/6/2020
3/8/2020
.)
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 2a Vara de Tremembé/SP, para processar e julgar a demanda de
origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:58:52
Código de Controle do Documento: 8669a2ad-e5d8-4849-b31d-cf903f5c101c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.618 / SP
Número Registro: 2025/0247603-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110308920255150009 10096894820258260625 110308920255150009
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 1A VARA DO TRABALHO DE TAUBATÉ - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE TREMEMBÉ - SP
INTERES.
: LUIS CLAUDIO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ DIAS DE TOLEDO FILHO - SP359468
VINICIUS SCHULZE DE OLIVEIRA - SP492539
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA51240815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 5003e80b-acdc-4a91-b2fd-49a60a321cf2

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 5003e80b-acdc-4a91-b2fd-49a60a321cf2